Tribunal: TJBA
Processo: 8025791-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025791-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: MARIA VALDA BATISTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR MAL FUNCIONAMENTO DE POÇO PARA DEJETOS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DA MESMA PARTE RÉ NO PROCESSO DE ORIGEM, TENDO INFLUÍDO NA PRODUÇÃO. PROVA PERICIAL INADMITIDA. ADEQUAÇÃO. A PARTE AUTORA, AO SER INTIMADA, NÃO IMPUGNOU O FATO ESPECÍFICO RELATIVO À EXISTÊNCIA OU FUNCIONAMENTO DE BOMBA RESERVA E GERADOR NO LOCAL, RESTANDO COMO FATOS NÃO CONTROVERTIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NA ORIGEM OSTENTAM CARÁTER PROTELATÓRIO, PASSÍVEL DE IMPOSIÇÃO DE MULTA, NO VALOR ADEQUADO DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, JÁ QUE NÃO SE ENCONTRA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Com efeito, o Juízo de origem apresentou razões suficientes para acolher o pedido de prova emprestado realizado pela autora e indeferir o pedido de produção de prova pericial pelo réu. A esse respeito, como bem esclarecido pelo magistrado primevo, a prova emprestada é pertinente ao caso e, tendo sido requerida pela parte autora, houve a participação da mesma parte ré no processo de origem, inclusive tendo sido juntada a manifestação após a produção da prova, verberando o julgador, ainda, que, por economia processual e tendo a parte ré efetivamente influído na produção e se manifestado sobre a prova, entende-se pela possibilidade de sua utilização neste processo, como prova emprestada.

2. Lado outro, acerca do requerimento de prova pericial pela parte ré, tem-se não ser hipótese de deferimento. Como consignado pelo julgador, apresentada a contestação, a parte autora, ao ser intimada, não impugnou o fato específico relativo à existência ou funcionamento de bomba reserva e gerador no local, restando como fatos não controvertidos, sendo certo que a parte, conforme seu requerimento, apenas pretende provar que existem os equipamentos e que eles funcionam, dispensando-se assim conhecimento técnico avançado que requeira prova pericial, sendo certo que o fato de haver bomba reserva e gerador não impede de forma absoluta a ocorrência dos fatos narrados na petição inicial.

3. Por fim, tem-se que, aparentemente, os embargos de declaração manejados na origem ostentam caráter protelatório, passível de imposição de multa, no valor adequado de 2% sobre o valor atualizado da causa, já que não se encontra omissão da decisão embargada, inexistindo alterações a serem feitas nesse ponto, nesse momento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7